Tribunal: TJDFT
Processo: 0744457-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA ELEITA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. ADESÃO AUTOMÁTICA A NOVO PLANO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. TEMA 1.082/STJ. DANOS MORAIS. CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DA TERCEIRA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, objetivando o restabelecimento do plano de saúde coletivo contratado pelo autor, com abrangência nacional, após rescisão unilateral e adesão automática a novo contrato ofertado pela gestora, com redução de abrangência, e condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão do autor durante tratamento de saúde e (ii) a existência de direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
4. A responsável pela rede credenciada alega ilegitimidade passiva tendo em vista a rescisão do contrato coletivo. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar.
5. Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)
6. Comprovado que o beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão está em pleno tratamento médico necessário para a preservação de sua vida e de sua incolumidade física, é ilícita a rescisão unilateral imotivada pela operadora enquanto não ocorrer a efetiva alta do paciente.
7. No caso em análise, o desgaste a que foi submetido o autor, ao ter seu tratamento médico negado em momento em que se encontrava com sua integridade física abalada evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando indenização por danos morais.
8. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos da primeira e da segunda ré conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não providos. Recurso da terceira ré parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “1. É ilícita a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde coletivo enquanto o beneficiário se encontra em tratamento médico necessário para a preservar de sua vida ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.”
“2. A negativa indevida de tratamento médico ao beneficiário do plano de saúde, com comprovado risco à sua vida e à sua incolumidade física, configura violação aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 35-C. Resolução no 509/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, anexo I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.082, STJ. Acórdão 1868649 da Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível. Acórdão 1873701 da Relatoria da Desa. Carmem Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 1329884 da Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível.